Tribunal: STF
Processo: RHC 216288
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 733.676/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Na hipótese, a petição inicial do habeas corpus foi indeferida liminarmente. Nas razões do regimental, todavia, não foram impugnadas as conclusões dessa decisão monocrática, de que não houve o exaurimento da instância ordinária. Assim, o pleito formulado no agravo não pode ser analisado, pois as razões recursais são dissociadas da motivação da decisão recorrida.



    2. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 36).



    Busca-se “que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, […] para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata concessão do Livramento Condicional à Recorrente, diante do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivos” (pág. 12 do doc. eletrônico 40).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentaram contrarrazões (documentos eletrônicos 48 e 55).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental, mantendo a decisão da Ministra relatora que indeferiu liminarmente a petição inicial do HC 733.676/RJ, com seguinte teor:



    “[...]



    É o relatório. Decido. 



    Observo que o presente writ foi manejado contra decisão singular da Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Informa a Defesa que houve a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado ainda não julgado. 



    Colho das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias que a Paciente, na data do dia 18/01/2022, praticou falta disciplinar de natureza grave, ainda em apuração no procedimento disciplinar n. SEI 210046/000080/2022, o que ensejou a regressão cautelar da Apenada do regime semiaberto para o fechado (fls. 30-40 e 84-86). 



    Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, e, não se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento da presente ação mandamental. 



    Cuida-se de entendimento firmado pelas duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, como demonstram os seguintes precedentes, a título ilustrativo:



    […]



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados proferidos pelas Primeira e Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    […]



    3. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC 171.614 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/09/2019; grifos diversos do original.)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 2. Penal e Processual Penal. 3. Sequestro e cárcere privado, extorsão e corrupção passiva (arts. 148, 158, § 1º, c/c o art. 29, e art. 317, § 3º e 4º, ‘a’ e ‘c’, da Lei 4.898/1965). 4. Retirada do monitoramento eletrônico. 5. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC 170.091 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/09/2019; grifos diversos do original.) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 34, inciso XVIII, e 210, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” (doc. eletrônico 26).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator